Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO COMUM. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVELIA. FACULDADE DE PRODUZIR PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. URGÊNCIA. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. DESENTRANHAMENTO. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o ingresso de litisconsorte no polo ativo e determinou o desentranhamento da contestação e documentos apresentados por parte declarada revel. 1.1. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento no que tange ao pedido de vedar a inclusão de novo litisconsorte no processo. Porquanto. Manifestamente inadmissível e deferiu, em parte, o pedido de efeito suspensivo para determinar a manutenção, nos autos de origem, dos documentos juntados pela parte ora agravante, indicados na decisão agravada, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. 1.2. A agravante interpôs agravo interno no qual requer a reforma da decisão monocrática proferida para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar provimento ao pedido para reconhecer a impossibilidade de inclusão de novo litisconsorte que possui pedido e causa de pedir distintos da exordial/emenda.
2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, passou-se à análise das razões recursais.
3. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. A matéria em tela (inclusão de litisconsorte ativo necessário - herdeiro do titular da apólice de seguro de vida), - por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Precedente: “(...) O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que reconhece a existência de litisconsórcio passivo necessário e suspende o processo. (...)”. (20160020384774AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/07/2019).
5. A revelia decretada nos autos de origem não pode ser superada, notadamente porque a intempestividade é ponto incontroverso, sobre o qual sequer houve insurgência nesta sede. 5.1. O revel, apesar de ter perdido a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a faculdade de produzir provas nos autos, segundo previsto no art. 349 do CPC. 5.2. A despeito da matéria presente não constar de forma expressa no rol do art. 1.015 do CPC, há de destacar que a jurisprudência do STJ entende que o rol supracitado é de taxatividade mitigada, por isso resta admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). É o caso desta matéria, uma vez que chancelar o presente cerceamento de defesa poderia resultar em posterior declaração de nulidade da sentença, acarretando o retorno dos autos à origem, em desprestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. 5.3. A mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (art. 370 do CPC).
6. Precedente: “[...] 3. A revelia, por si só, não produz, como eficácia, o desentranhamento dos documentos juntados aos autos do processo, pois as provas coligidas aos autos, nesse caso, são imprescindíveis à formação do convencimento necessário à prolação da sentença. Precedentes do STJ. 4. Agravo conhecido e provido.” (0048588-13.2016.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 15/03/2017).
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.